Tribunal: STF
Processo: ARE 1484167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação declaratória de conteúdo fiscal. Pretensão autoral no sentido de manter a compensação de crédito referente ao ISSQN no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor recolhido, conforme acordo homologado judicialmente, ou a compensação no percentual previsto pela nova legislação que regula a matéria. Acordo celebrado sob a égide do artigo 6º da Lei Municipal nº. 1.445/2003, preceito que estendia a compensação fiscal aos prestadores de serviço estrangeiros e que foi revogado expressamente pela Lei Municipal nº. 2.228/2009. Impossibilidade do reconhecimento da permanente eficácia do acordo celebrado entre as partes após a alteração legislativa. Revogação superveniente do dispositivo legal que serviu de base autorizadora da exclusão parcial do crédito público e que possibilitou o ajuste entre o fisco municipal e a empresa contribuinte. Inteligência do artigo 111, inciso I do CTN. O novo regime jurídico aplicável à compensação do crédito tributário de ISSQN determina que os fatos geradores ocorridos até o dia 31.10.2009 poderiam ser abatidos do próprio imposto naquele momento, com extensão por até 02 (dois) exercícios posteriores à sua constituição.Impossibilidade da compensação permanente do ISSQN após o prazo de transição estabelecido na Lei Municipal nº. 2.228/2009, sendo facultada apenas a compensação em relação ao IPTU próprio do contribuinte ou de terceiros, obedecidas as normas legais e regulamentares aplicáveis ao imposto imobiliário. Sociedade contribuinte que pode continuar a exercer a compensação do equivalente a 05% (cinco por cento) da parcela do ISSQN efetivamente recolhida, com amparo no artigo 14, §2º do Decreto Municipal nº. 7.359/2010, que regulamentou a Lei Municipal nº. 2.228/2009 quanto à obrigatoriedade, prazos, critérios e benefícios relativos à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Provimento parcial do recurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente